Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600603-93.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSUEL LOPES RIBEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSUEL LOPES RIBEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600603-93.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600603-93.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600603-
93.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Josuel Lopes Ribeiro, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 65, inciso IV e art.
74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, no
município de Piraquara/PR, desaprovadas, em razão de que no demonstrativo de despesas ID
62393937, as faturas facebook contratadas pelo fornecedor Ayden BrLtda 275134679265663 e
3200142344764896, foram realizadas nas datas de 26/10/2020 e 11/11/2020 e, a despesa de R$
592,59 é de 03/12/2020, terceira despesa realizada pelo candidato que não foi declarada na
prestação de contas. Esta despesa corresponde a 23,33% do total da receita financeira do
candidato, assim como 9,81% do total da prestação de contas. Considerando o fato que está
Eleição Municipal a internet representou um papel fundamental durante a campanha o que aumenta
a gravidade do gasto não declarado).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSUEL LOPES RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
JOSUEL LOPES RIBEIRO (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
766
19/05/2021 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.770

RECURSO ELEITORAL 0600603-93.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSUEL LOPES RIBEIRO VEREADOR
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
RECORRENTE: JOSUEL LOPES RIBEIRO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
PERCENTUAL
DIMINUTO,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Contudo, se a omissão representa
despesa
de
pequena
monta
no
contexto global da prestação de
contas
do
candidato,
revela-se
Num. 34886766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917590895700000034028192
Número do documento: 21051917590895700000034028192

adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido, para
o fim de aprovar com ressalva as
contas apresentadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOSUEL LOPES
, filiado ao PSL, candidato eleito suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
RIBEIRO
(id. 25967366).
O candidato obteve 477 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.040,00 (id. 29217966).
No parecer conclusivo (id. 29218666) o Cartório da 155ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes
PIRAQUARA
inconsistências: i) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais; e ii) há
sobras de campanha identificadas e não consta comprovação de repasse ao partido e nem
declaração do partido de que recebeu a sobra de campanha.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas em face de omissão de
despesa contratada com a empresa
(Facebook) no valor de R$ 592,59,
AYDEN BRASIL LTDA
que corresponde a 23,33% do total da receita financeira do candidato, assim como 9,81% do
total da prestação de contas.
Em suas razões, o recorrente alega que a despesa com impulsionamento junto ao
Facebook no valor de R$ 592,59 se refere aos valores registrados na prestação de contas em
26/10/2020 no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e em 11/11/2020 no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais), tendo como fornecedor a
empresa
a.
ADYEN BRASIL LTD
Num. 34886766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917590895700000034028192
Número do documento: 21051917590895700000034028192

Assevera que, ao adquirir os créditos, a empresa não emite nota fiscal e sim um
boleto para pagamento e, como as despesas devem ser registradas na prestação de contas no
momento da contratação, o registro se deu pelos boletos emitidos e pagos. Posteriormente, no
mês seguinte à utilização dos créditos, o fornecedor emite a nota fiscal do valor utilizado.
Argumenta que, no caso, foi adquirido R$ 700,00 em créditos e que foi utilizado o valor de R$
592,59, bem como que não houve omissão da referida despesa na prestação de contas. Ao
final, quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, provido, com o fim de reformar a sentença
para julgar as contas como aprovadas, ou, se for o entendimento da Corte, aprovadas com
ressalvas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 30234966).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Na sentença, o juízo de origem considerou que houve omissão de despesa,
II.ii.
uma vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
Num. 34886766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917590895700000034028192
Número do documento: 21051917590895700000034028192

campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Em suas razões, o recorrente alega que a despesa com impulsionamento junto ao
no valor de R$ 592,59 se refere aos valores registrados na prestação de contas,
FACEBOOK
em 26/10/2020 de R$ 300,00 (trezentos reais) e em 11/11/2020 de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais), tendo como fornecedor a empresa ADYEN
.
BRASIL LTDA
Assevera que, ao adquirir os créditos, a empresa não emite nota fiscal e sim um
boleto para pagamento e como as despesas devem ser registradas na prestação de contas no
momento da contratação, o registro se deu pelos boletos emitidos e pagos. Posteriormente, no
mês seguinte à utilização dos créditos, o fornecedor emite a nota fiscal do valor utilizado.
Argumenta que, no caso, foi adquirido R$ 700,00 em créditos e que foi utilizado o valor de R$
592,59.
Acerca dos gastos com a empresa Ayden BR LTDA (Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda.), verifica-se no id. 29216366 que houve o lançamento de dois
valores na prestação de contas: o primeiro no valor de R$ 300,00 em 26/10/2020 e o
segundo de R$ 400,00 em 11/11/2020,
a nota fiscal perfaz o montante de R$
mas
592,59, os quais foram pagos com recursos da fonte “outros recursos”. Dessa forma,
ficou sem comprovação o total de R$ 107,41.
Portanto, não se trata efetivamente de uma omissão, mas de não comprovação
da utilização parcial do serviço com o
no valor de R$ 107,41, que representa
FACEBOOK
aproximadamente 1,7% dos recursos utilizados na campanha (R$ 6.040,00), o que autoriza a
aprovação com ressalva das contas, em face da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Tendo em vista que não se trata de recurso público e verificada a ausência de
comprovação da utilização dos recursos ou a sua utilização indevida, não há necessidade de
determinar a devolução do valor correspondente.
Num. 34886766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917590895700000034028192
Número do documento: 21051917590895700000034028192

Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
JOSUEL LOPES RIBEIRO
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600603-93.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSUEL LOPES RIBEIRO
VEREADOR, JOSUEL LOPES RIBEIRO - Advogados dos RECORRENTES: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315,
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917590895700000034028192
Número do documento: 21051917590895700000034028192